Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE EM 1990. SOCIEDADE CONJUGAL DE FATO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 380/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À AQUISIÇÃO DO BEM. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, E PROVIDA A DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria julgado improcedente o direito à meação de imóvel adquirido durante sociedade conjugal de fato. Por seu turno, a apelação interposta pela parte ré (não sucumbente) visa à correção de erro material no dispositivo da sentença, no ponto em que foi estabelecida a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. São incontroversos os seguintes fatos: (i) anterior reconhecimento judicial da sociedade conjugal de fato entre a apelante e o de cujus no período de agosto de 1984 até 04.10.1988; (ii) igualmente reconhecida a união estável do casal entre o final do ano de 1985 e 2005; (iii) aquisição do imóvel litigioso em 22.1o.1990, conforme escritura pública, com pagamento parcelado em vinte e quatro meses; (iv) pertencimento do imóvel ao acervo patrimonial do falecido, objeto de ação de inventário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante tem (ou não) direito à meação sobre imóvel objeto de inventário, em decorrência da existência de sociedade conjugal de fato com o de cujus; (ii) se existe (ou não) erro material no dispositivo da sentença, na parte em que foi estabelecida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com relação ao recurso da parte autora, que objetiva a partilha de imóvel inventariado, é de se pontuar que antes da promulgação da Lei n.o 9.278/1996, não existia no ordenamento jurídico brasileiro uma norma específica que previsse a presunção de esforço comum na aquisição dos bens na união estável. Na ausência de lei específica, os tribunais se valiam dos princípios da sociedade de fato, exigindo que a parte interessada demonstrasse sua contribuição, esforço comum, para a aquisição do bem (Súmula 380/STF).
5. A presunção de esforço comum estabelecida pela Lei no 9.278/1996 (art. 5o), que possui caráter material, modifica os critérios de divisão patrimonial. No entanto, só se aplica aos bens adquiridos após sua vigência, consoante o princípio da irretroatividade das leis civis assegurado no art. 6o da LINDB, que garante segurança jurídica e proteção da confiança nas relações patrimoniais.
6. No caso concreto competia à parte autora (apelante) provar a participação direta (ou esforço comum) para a aquisição do aludido imóvel ocorrida em 1990, mas desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente (CPC, art. 373, inc. I). No ponto, não há de se cogitar de decisão embasada em “legislação e jurisprudência superadas”.
7. Com relação à apelação interposta pela parte ré, a correção de erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa (CPC, arts. 494, I e 1.022, III). Efetivamente, o dispositivo da sentença teria fixado a condenação da parte ré (não sucumbente) às despesas processuais e aos honorários advocatícios, o que subsidia a devida retificação. No ponto, a sentença há de ser ajustada.
IV. DISPOSITIVO
8. Desprovida a apelação da parte autora. Provida a apelação da parte ré. Corrigido o mero erro material para redistribuição dos ônus sucumbenciais, agora contra a parte autora (sucumbente).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, art. 1.725 e ss; CPC, arts. 82 e ss, arts. 373, I, 494, I, 1.022, III, art. 5o da Lei no 9.278/1996.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 380; STJ, Resp no 1.118.937/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe de 4.3.2015; TJDFT, acórdão 1699181, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, Dje: 18.5.2023, acórdão 1853006, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 08.05.2024; acórdão 1955023, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 13.01.2025.